Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Agravo de instrumento. Efeito suspensivo. Ausência de requisitos. Os elementos do processo não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, para autorizar a reforma da decisão recorrida que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a obrigação da ré-agravante de custear a internação da autora em UTI e suspender a exigibilidade da cobrança dos valores decorrentes da internação, em processo conexo.
2 – Cobertura do tratamento. Os documentos que acompanham a petição inicial amparam a concessão da medida deferida na origem. O relatório médico informa que a agravada foi atendida na emergência, necessitou ser internada em UTI e que houve recusa à cobertura do atendimento pelo plano de saúde operado pela agravante. Há comprovação de que a usuária estava adimplente com as parcelas do plano de saúde, de modo que não há justificativa para a negativa da cobertura da assistência médico-hospitalar. Tais elementos afastam a probabilidade do direito invocado pela agravante, razão por que deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela, na origem.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pela agravante. Sem honorários advocatícios.
e